Tribunal: TJMT
Processo: 1052972-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052972-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0107-18 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SEAN VAN DE VYVER (RECORRIDO), VAN DE VYVER (RECORRIDO), HENRIQUE REINERT LOPES DIAS - CPF: 014.301.271-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. BAGAGEM EXTRAVIADA NA IDA E DEVOLVIDA DEPOIS DE 48 (
QUARENTA E OITO
) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 244802707, na reclamação no 1052972-41.2023.8.11.0001, do 3o Juizado Especial Cível e Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando em dano material, e, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de falha na prestação de serviço; - adequação do valor do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da falha na prestação de serviço. Atraso de voo.

Restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Recorrente, vez que restou incontroverso que houve o extravio de bagagem da Recorrida a qual foi devolvida 48 (quarenta e oito) horas após o desembarque.

Comprovado o extravio de bagagem, no trecho de ida, e a necessidade de aquisição de bens de uso pessoal, correto o reconhecimento do dano material.

Neste sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM/ATRASO NA ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação de transportar a sua bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA) e o seu descumprimento, com o extravio ou atraso na entrega, caracteriza falha na prestação do serviço e, portanto, configura ato ilícito. Como bem salientado na sentença atacada: “Prosseguindo, convém enfatizar, desde já, que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva, passando ao largo qualquer discussão sobre culpa. Fixada essa premissa, é fato incontroverso que a empresa reclamada extraviou a mala da parte reclamante no dia 15/12/2011, vindo a encontrá-la e, consequentemente, devolvê-la somente depois de 03 dias”. EXTRAVIO DE BAGAGEM – ATRASO NA ENTREGA – DANO MORAL IN RE IPSA. O extravio de bagagem e a sua entrega após 03 (três) dias) são suficientes para caracterizar dano moral, em razão da frustração de pernoitar sem seus pertences pessoais (STJ AgRg no AREsp 117.092/RJ e REsp 686.384/RS). DANO MATERIAL – BAGAGEM DEVOLVIDA COM ATRASO – AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E PERTENCES SUPOSTAMENTE EXISTENTE DENTRO DA BAGAGEM – PRINCÍPIO DA RESTITUTUIO IN INTEGRUM – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL – DANO COMPROVADO. Mesmo que a bagagem tenha sido localizada e devolvida ao consumidor, sendo incontroverso o atraso em sua entrega, com fulcro ao Princípio da Restitutuio in Integrum (art. 944 do Código Civil), torna-se inevitável à restituição do prejuízo, visto que, se a bagagem tivesse sido entregue no prazo e modo de costume, não haveria a necessidade da aquisição de novos pertences para suprir suas necessidades básicas durante o período em que ficou sem sua bagagem. VALOR FIXADO EM MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Como preconiza a jurisprudência do STF: "o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa" (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006). Assim, deve ser mantido o valor da indenização arbitrada em R$ 7.500,00, visto que atende a esses critérios, bem como aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Cuiabá, 05 de agosto de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator

(N.U 19077-92.2012.8.11.0001, 190779220128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 05/08/2014)

- da adequação do dano moral
.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, correta a aplicação do dano moral, contudo, necessária a reavaliação do valor aplicado.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, arbitrando o valor do dano moral em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
a.1)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024